Tribunal: TJDFT
Processo: 0738354-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de inscrição dos devedores no Serasajud. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de BOULEVARD NUTRIFORM NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA e ÍTALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o art.139, do Código de Processo Civil autoriza o uso de medidas excepcionais necessárias a assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive medidas atípicas, conceito no qual, no seu entendimento, se enquadraria a inscrição em rol de inadimplentes, conforme art. 782, §3o, do mesmo diploma legal. Requereu a antecipação da tutela recursal “para autorizar, desde logo, a inserção do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, uma vez que tal medida se mostra necessária na busca para garantir a satisfação do crédito exequendo”. Preparo regular sob ID 76058939. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. À Secretaria: Suspenda-se o feito, nos termos da decisão de ID 244810195 - 01/08/2025.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A situação dos autos não revela qualquer evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil a autorizar o diferimento do contraditório. Não obstante, a medida pleiteada em caráter liminar tem natureza satisfativa e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator